Tribunal: TJES
Processo: 5003942-10.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003942-10.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATYUSCIA PORFIRIO DOS SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003942-10.2025.8.08.0024

RECORRENTE: KATYUSCIA PORFIRIO DOS SANTOS DA SILVA;

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA (ART. 263, § 1º, CTB). INFRAÇÃO DURANTE A PERMISSÃO (PPD). NATUREZA JURÍDICA DE ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA PREVISTA PARA PENALIDADES (ART. 282, CTB). NOTIFICAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA APÓS TENTATIVA POSTAL FRUSTRADA POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
i) foi instaurado processo de cancelamento de emissão da CNH definitiva nº 2023-W8ZGZ; ii) entende que houve decadência do direito de punir do estado e falha na notificação; iii) falha na notificação.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça neste momento processual, tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei 9.099/95), devendo tal pedido ser reiterado em caso de eventual recurso, observando-se os termos do art. 99, § 7º, e art. 101 e parágrafos, ambos do CPC/2015.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignada, KATYUSCIA PORFIRIO DOS SANTOS DA SILVA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia à legalidade do Processo Administrativo nº 2023-W8ZGZ, que determinou o cancelamento da Permissão Para Dirigir (PPD) da recorrente em razão do cometimento de infração de natureza gravíssima (AIT nº BC00045305 - art. 244, I, do CTB) ocorrida no período probatório.

A recorrente pugna pela reforma da r. sentença, suscitando, em essência, duas teses: a) a ocorrência da decadência, visto que a notificação de penalidade do processo de suspensão/cancelamento teria ultrapassado o prazo de 180 dias fixado no art. 282, § 6º, do CTB; e b) falha na notificação e cerceamento de defesa, sob o argumento de que a notificação via edital teria sido prematura, sem o esgotamento da via postal.

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório e as disposições legais aplicáveis, verifico que a r. sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque.

Quanto à alegada decadência
, labora em equívoco a recorrente ao tratar o "Cancelamento da Permissão Para Dirigir" como se fosse a penalidade de "Suspensão do Direito de Dirigir" ou "Cassação".

O art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro é taxativo ao determinar que a CNH definitiva somente será conferida ao condutor ao término de um ano se, neste período, ele não tiver cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, nem for reincidente em infração média.

O procedimento instaurado pelo DETRAN/ES não visa aplicar as sanções listadas no rol do art. 256 do CTB, mas sim reconhecer que a condutora falhou no cumprimento de requisito legal indispensável para a obtenção da CNH definitiva. O prazo decadencial instituído pela Lei nº 14.229/2021 (art. 282, § 6º) aplica-se de forma estrita às
penalidades do art. 256
. Tratando-se o cancelamento da PPD de um impedimento administrativo e não de uma sanção em sentido estrito (uma vez que o condutor sequer adquiriu o direito definitivo à CNH, sujeitando-se às regras probatórias do § 4º do art. 148), não incide a decadência temporal pretendida.

Ainda que se considerasse a decadência relativa à infração originária (AIT BC00045305), os documentos mostram que o processo da autuação seguiu trâmite regular.

No que tange à alegada nulidade das notificações
, a prova colacionada aos autos joga por terra a tese da autora. Conforme se infere dos extratos do próprio sistema do DETRAN (documentos de ID 17939030 - Pág. 3 e 17939436 - Pág. 2), as notificações postais tanto do auto de infração quanto do processo de cancelamento
foram, sim, remetidas
ao endereço cadastrado pela condutora (Beco Leocadio Monteiro).

Contudo, os Avisos de Recebimento (ARs) foram devolvidos pelos Correios com as observações de "Endereço Insuficiente" e "Não existe o número indicado".

Ora, o art. 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro institui de forma cristalina que
"a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos"
. O mesmo entendimento aplica-se à insuficiência de dados fornecidos ao órgão. A jurisprudência pátria, consolidada no STJ, é uníssona no sentido de que é responsabilidade exclusiva do condutor manter seus dados cadastrais (logradouro, número, complementos) exatos e atualizados.

Havendo frustração da entrega postal exclusivamente por culpa do administrado (que não indicou número ou forneceu endereço insuficiente à localização pelo carteiro), o órgão de trânsito atuou no estrito cumprimento do dever legal ao publicar as notificações via Edital, consoante as normas do CONTRAN. Inexiste, portanto, qualquer ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa ou ao contraditório, sendo hígido e regular o Processo Administrativo nº 2023-W8ZGZ.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)